Tribunal: TJES
Processo: 5016590-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016590-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN PANDOLFI RICALDI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Renan Pandolfi Ricaldi contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação e Falências de Vitória nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face do Banco do Brasil S/A, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para redefinir o termo inicial e o índice de juros de mora e, em decisão integrativa, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O Agravante desistiu parcialmente do recurso, limitando a controvérsia à condenação em honorários na fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil foram tempestivos; e (ii) estabelecer se é válida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, com base no proveito econômico obtido pelo executado, ainda que parte da redução do valor cobrado decorra de matéria reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ não reconhece como marco inicial para contagem do prazo recursal o simples acesso aos autos eletrônicos por meio da funcionalidade "acesso de terceiros", por ausência de intimação formal. A ciência inequívoca da decisão depende de intimação eletrônica específica, conforme arts. 5º e 9º da Lei 11.419/2006 e art. 231 do CPC.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme entendimento firmado no REsp 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

O proveito econômico obtido pelo executado, base para a fixação dos honorários, corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e o efetivamente devido, independentemente de a redução decorrer de alegações da parte ou de matéria reconhecida de ofício pelo juízo.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há distinção entre as parcelas do excesso reconhecidas por iniciativa da parte ou por iniciativa judicial, sendo toda a redução computada para fins de cálculo da verba honorária.

Alegações do recorrido apresentadas em contraminuta, como a ilegitimidade ativa do agravante e suposto anatocismo, não podem ser conhecidas por inadequação da via processual, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples consulta aos autos eletrônicos por meio da funcionalidade “acesso de terceiros” não configura intimação apta a deflagrar o prazo recursal.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença é cabível quando há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, sendo irrelevante se a redução do valor executado decorreu de matéria arguida pela parte ou reconhecida de ofício.

O proveito econômico do executado, que serve de base para a fixação dos honorários advocatícios, corresponde à diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido, sem distinção quanto à origem da redução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; CPC, arts. 85, § 2º; 231; 272, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.841.380/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.02.2011, DJe 10.03.2011 (Tema 410); TJMG, AI 20139108620248130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07.2024; TJES, AC 0027648-59.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016590-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENAN PANDOLFI RICALDI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN PANDOLFI RICALDI em face da decisão proferida pelo MM Juízo da Vara de Recuperação e Falências de Vitória, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra BANCO DO BRASIL S/A, acolheu parcialmente a impugnação para modificar o termo inicial e o índice dos juros de mora e, em decisão integrativa posterior, condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O Agravante compareceu aos autos para requerer a desistência parcial do presente recurso, especificamente, aos capítulos do recurso que impugnaram a decisão agravada no que tange "
aos pedidos de invalidação e de reforma da decisão quanto às distinções dos termos iniciais dos juros de mora e à modificação do seu índice sobre a condenação
". Por conseguinte, o recorrente ratifica o seu interesse no prosseguimento do julgamento quanto à matéria remanescente, qual seja, a reforma da decisão integrativa para afastar a sua condenação em honorários na fase executiva, seja pela preclusão temporal, seja pela necessidade de adequação da base de cálculo da verba honorária.

O pedido de desistência parcial foi homologado e a controvérsia remanesceu circunscrita à análise da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

A controvérsia origina-se em uma fase de Cumprimento de Sentença movida pelo advogado, ora Agravante, RENAN PANDOLFI RICALDI, em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravado, para a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.

O Juízo de primeira instância proferiu a decisão agravada acolhendo parcialmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença oposta pelo Banco do Brasil.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração do Agravado (Banco do Brasil), a decisão foi integrada para condenar o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em síntese
, a decisão recorrida, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, (1) afastou a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravante; (2) rejeitou a alegação de que o termo inicial da correção monetária seria a data de distribuição da ação (26/05/2014) e reconheceu que o termo inicial da correção monetária é a data do protocolo da ação (22/05/2014) e (3) acolheu a tese de que o termo inicial de incidência dos juros de mora é 26 de julho de 2022, data da última majoração dos honorários pelo Superior Tribunal de Justiça.

Seguiu-se o presente recurso que, após a desistência parcial do Agravante, discute apenas sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Da Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Declaração (Arguída pelo Agravante)

O Agravante sustenta que os Embargos de Declaração opostos na origem pelo Banco do Brasil seriam intempestivos, ao argumento de que a patrona da instituição financeira, Dra. Roberta Botelho Pereira, teria acessado a íntegra dos autos eletrônicos em 08/10/2024, através da aba "acesso de terceiros" do sistema PJe. Tal acesso, segundo a tese recursal, configuraria ciência inequívoca da decisão embargada, deflagrando o prazo para o recurso, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 272, § 6º, do Código de Processo Civil.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação infraconstitucional, consolidou-se no sentido de que a presunção de ciência inequívoca, apta a inaugurar a contagem do prazo recursal, não se estende ao mero acesso aos autos eletrônicos por advogado não formalmente intimado, especialmente quando tal consulta ocorre por meio de funcionalidades genéricas do sistema, como o "acesso de terceiros".

A sistemática processual eletrônica, disciplinada pela Lei nº 11.419/2006, estabelece em seu art. 5º que as intimações se aperfeiçoam por meio eletrônico em portal próprio, considerando-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.

Ausente a expedição de um ato formal de comunicação dirigido à parte ou a seu procurador, não se pode presumir, de forma absoluta, a ciência do conteúdo decisório. A consulta aos autos, por si só, não se confunde com o ato de intimação, este sim, marco legal para o início da fluência dos prazos processuais, conforme dispõe o art. 231 do CPC. Entendimento diverso implicaria impor às partes um ônus de vigilância constante e desproporcional, em manifesta contrariedade aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL. ARTS. 5º E 9º DA LEI N. 11.419/2006. VISTA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão, quando da habilitação de advogado, não se aplica aos processos eletrônicos, considerada a existência de regra expressa no sentido de que a intimação ocorra nessa seara também na via eletrônica, nos termos do art. 9º da Lei n. 11.419/2006. 2. No caso, considerado que a intimação formal da decisão que deferiu a recuperação judicial remonta a 30/04/2019 - data da efetiva habilitação; e, considerando o dia inicial de contagem 02/05/2019 (quinta-feira); é manifesta a tempestividade do agravo interposto nessa mesma data. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.380/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR - PEDIDO DE CADASTRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - ACOLHIMENTO - CONSULTA À ABA "ACESSO DE TERCEIROS" -CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA CASSADA - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
- As publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, pois é a partir delas que as partes têm ciência do andamento dos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito - A consulta na aba "acesso de terceiros", no Sistema PJe, não configura regular intimação da parte à luz da legislação processual civil, uma vez que não é possível atestar o inequívoco acesso ao inteiro teor do caderno processual eletrônico. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20139108620248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024).

À evidência, não havendo nos autos prova de que fora expedida intimação formal ao Agravado acerca da decisão e sendo o simples acesso ao sistema insuficiente para tal fim, impõe-se reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem.

Do exposto
, rejeito a preliminar.

Do mérito

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da controvérsia, que cinge-se a verificar o acerto da decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, modificando o termo inicial e o índice dos juros de mora, bem como condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco do Brasil.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso de execução, atrai a incidência de honorários em favor do executado, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410).

No caso em análise, o Agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso da execução, sendo tal excesso decorrente do acolhimento de matéria arguida na impugnação (termo inicial dos juros de mora) e de matéria conhecida de ofício (alteração do percentual de juros de 1% ao mês para a taxa Selic).

A pretensão executória inicial do Agravante considerava como termo inicial dos juros a data de 26/06/2019 e a decisão recorrida acolheu a alegação de que o marco inicial de incidência é 26/07/2022.

Contudo, de ofício, entendeu que os juros de mora deveriam ter “
como base a taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro parâmetro de atualização, sob pena de ocorrência de bis in idem
”.

A alegação de que a verba honorária não poderia incidir sobre a parcela do proveito econômico decorrente da modificação de ofício do índice de juros não se sustenta.

O proveito econômico, base de cálculo dos honorários, corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e aquele que, ao final, é reconhecido como efetivamente devido, independentemente de a redução ter sido motivada por tese da parte ou por atuação de ofício do juiz em matéria de ordem pública.

A base de cálculos para os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve corresponder ao proveito econômico total obtido pelo executado, o que inclui não apenas os valores decotados por teses arguidas diretamente pelo impugnante, mas também as reduções decorrentes do reconhecimento de matérias de ofício pelo magistrado.

Quando o credor (exequente) inicia um cumprimento de sentença por um valor superior ao devido, ele força o devedor (executado) a contratar um advogado e a apresentar uma impugnação para se defender. O sucesso dessa defesa, ainda que parcial, demonstra que a execução, nos moldes propostos, era indevida.

O proveito econômico do executado é, portanto, a diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor final considerado correto pela decisão judicial, independentemente de a redução ter sido motivada por um argumento específico da parte ou por uma questão de ordem pública (matéria de ofício) identificada pelo juiz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, gera o dever de pagar honorários, calculados sobre o excesso apurado, ou seja, sobre o proveito econômico obtido, sem fazer qualquer diferenciação acerca da origem da tese acolhida, se suscitada pela parte ou reconhecida de ofício pelo Juiz. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.
1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
. 2 . Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Assim, correta a fixação de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, mantendo-se incólume a decisão neste capítulo.

Finalmente, registro que as alegações do Agravado em contraminuta, concernentes à suposta prática de anatocismo e à ilegitimidade ativa do Agravante, não podem ser conhecidas nesta sede.

A contraminuta, como é sabido, constitui peça de resistência, destinada a refutar as teses do recorrente e não a via adequada para formular pedidos de reforma da decisão recorrida.

Ressalto que “
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sustenta que pedidos dessa natureza formulados em contrarrazões de apelação não podem ser conhecidos em razão de inadequação da via processual
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027648-59.2015.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 07/01/2025).

Ademais, o Agravado interpôs o Agravo de Instrumento n.º 5002782-22.2025.8.08.000, no bojo do qual alega a ilegitimidade do ora Agravante, sendo que tal alegação será nele analisada.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.